Tribunal: TCU
Processo: 017.361/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3204/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame interposto por Osiran Santos Sousa e Vagtonio Brandao dos Santos, contra o Acórdão 2886/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), por meio do qual o TCU apreciou Relatório de auditoria, realizada no ano de 2017 nos municípios maranhenses de Buritirana e de Senador La Rocque, com objetivo de verificar a qualidade e a regularidade do fornecimento de alimentação escolar e dos serviços de transporte escolar oferecidos Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, IV "b", 285 e 286, do RI/TCU; em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Osiran Santos Sousa e Vagtonio Brandao dos Santos, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.361/2017-6 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonia Guimaraes Mendes (XXX.627.273-XX); Darionildo da Silva Sampaio (XXX.126.013-XX); Distribuidora Lg Ltda - Me (19.707.927/0001-94); Edson Jose da Rocha Junior (XXX.582.903-XX); Francisco Nunes da Silva (XXX.354.243-XX); I. R. P. dos Santos Eireli - Me (19.121.471/0001-86); L. R. Distribuidora Ltda - Epp (08.475.528/0001-29); Osiran Santos Sousa (XXX.771.151-XX); R. C. L. Gomes & Cia Ltda - Epp (10.579.273/0001-96); R. M. da Silva Eireli - Me (19.413.978/0001-03); R. dos Santos Costa Comercio - Me (08.934.299/0001-63); Rafael Ribeiro Filho (XXX.336.901-XX); Ronilson Silva Soares (XXX.754.953-XX); Vagtonio Brandao dos Santos (XXX.983.333-XX) 1.2. Recorrentes: Osiran Santos Sousa (XXX.771.151-XX); Vagtonio Brandao dos Santos (XXX.983.333-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Buritirana - MA; Município de Senador La Rocque - MA; Municípios do Estado do Maranhão (217 Municípios) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA) e outros, representando Vagtonio Brandao dos Santos e Osiran Santos Sousa; Cicera Romenia Ferreira Chaves (14096/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.